Tribunal: TJMT
Processo: 1014743-44.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014743-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), GABRIEL KARLING BATISTA - CPF: 062.131.011-52 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO MT (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus
impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em razão da suposta prática de tráfico de drogas. Sustenta a defesa ausência de fundamentação concreta, nulidade da entrada policial no domicílio sem mandado judicial, e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentos concretos que justifiquem sua manutenção; (
ii
) definir se houve ilegalidade na entrada policial na residência do paciente sem prévia autorização judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na quantidade expressiva de drogas apreendidas (mais de 5 kg de maconha e
skunk
), no modo de acondicionamento e nos petrechos típicos do tráfico, como balanças, kits padronizados e materiais com símbolos de facção criminosa.

4. A decisão singular destaca elementos concretos da investigação, incluindo a admissão do próprio paciente quanto à sua atuação no tráfico via delivery e à sua vinculação ao Comando Vermelho.

5. A atuação policial no domicílio se deu em contexto de flagrância, nos termos do art. 303 do CPP, sendo admitido o ingresso sem mandado diante das fundadas suspeitas e da permanência do crime.

6. A alegação de ausência de voluntariedade na autorização para ingresso domiciliar demanda dilação probatória, o que inviabiliza sua análise em sede de
habeas corpus
.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade de segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada e enunciados orientativos do TJMT.

8. A substituição por medidas cautelares alternativas se revela inadequada frente à gravidade concreta da conduta e à estrutura organizada da atividade delitiva, sendo insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva por tráfico de drogas pode ser mantida quando baseada em elementos concretos como quantidade de entorpecentes, envolvimento com organização criminosa e risco de reiteração delitiva.

2. É legal o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, quando presentes fundadas razões.

3. A análise sobre a eventual ausência de voluntariedade na autorização para busca domiciliar exige dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

4. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

5. A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão pode ser reconhecida diante da gravidade concreta da conduta e da estrutura delitiva revelada.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, § 6º, 303, 310, II, 312, 313, I e 319; CF/1988, art. 5º, XI e LVII; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.374/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
27/10/2022; STF, HC 217.292/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
04/08/2022; STF, RHC 128.281, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
26/08/2015; TJMT, N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto, DJE 04/10/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado pelos advogados Dr. Marcos Paulo dos Santos e Dr. William dos Santos Puhl em favor de
GABRIEL KARLING BATISTA

contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva,

nos autos do processo n.º 1006182-08.2025.8.11.0040
,
visando a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.

Sustenta-se na impetração a nulidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e por se basear exclusivamente na gravidade abstrata do delito imputado – tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/06) –, além de alegar que a busca e apreensão realizada na residência do paciente deu-se sem mandado judicial, ferindo a inviolabilidade domiciliar
(Id.
285228391
)
.

A defesa aduz ainda que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, e que a quantidade de drogas apreendida não justificaria, por si só, a segregação cautelar, sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id.

285565897
).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações que lhe foram requisitadas (
I
d.
287294862
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
opina
pela
denegação
da ordem
, conforme se extrai do
parecer
subscrito pela
Dr
a
.
Silvana Correa Vianna
, Procurador
a
de Justiça
,
uma vez que “
a
prisão preventiva, nesse contexto, revela-se necessária para resguardar a ordem pública, prevenir a reiteração
delitiva e preservar a credibilidade da Justiça, especialmente diante da gravidade da conduta imputada e da expressiva quantidade de drogas apreendidas.
(...)”

(Id.
291571858
).

É o relatório
.

VOTO

RELATOR

De proêmio
, p
resentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, consequentemente, a inexistência de elementos que aponte a autoria delitiva
.

Depreende-se dos autos
que
o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva de
GABRIEL KARLING BATISTA

pela
suposta
prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da lei n. 11.343/2006)
,
conforme se infere da decisão prolatada nos autos do processo n.
1006182-08.2025.8.11.0040
(
I
d
.

285228397
)
.

Submetido a audiência de custódia, a autoridade judiciária entendeu pela decretação da prisão preventiva do
paciente
, sob os seguintes fundamentos
, dentre outros
:

“(...)
O Termo de apreensão fora juntado ao ID n. 192821353, dando conta do recolhimento de: 1. 02(dois) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Embalagem de Cor Azul e Embalagem Transparente - 02 (DUAS) PEÇAS E MEIO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, Laudo: envelope lacrado nº 05076721, Código de Apreensão 8FA78 apreendido(a) em posse de GABRIEL KARLING BATISTA

2. 06(seis) unidade(s) de Substância análoga a Maconha -
( Porções
Grandes), Laudo: envelope lacrado nº 05076721, Código de Apreensão 8FA7A apreendido(a) em posse de GABRIEL KARLING BATISTA

3. 05(cinco) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - (porções Pequenas), Laudo: envelope lacrado nº 05076721, Código de Apreensão 8FA7B apreendido(a) em posse de GABRIEL KARLING BATISTA

4. 26(vinte e seis) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - (porções Separadas em Saco Zip Junto Com
Dichavador
. (26 Kits)), Laudo: envelope lacrado nº 05076721, Código de Apreensão 8FA7D apreendido(a) em posse de GABRIEL KARLING BATISTA

5. 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Skank - (peça Grande de
Substancia
Análoga a
Skunk
)
, Laudo: envelope lacrado nº 05076721, Código de Apreensão 8FA7E apreendido(a) em posse de GABRIEL KARLING BATISTA

6. 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Skank - (porção Grande de
Substancia
Análoga a
Skunk
), Laudo: envelope lacrado nº 05076721, Código de Apreensão 8FA7F apreendido(a) em posse de GABRIEL KARLING BATISTA

7.
Vw

Vw
/
GOl
1.0, Cor Cinza, Ano 2005, Placa ANA7E04/PR, VIN 9BWCA05X95T100903, Nº MOTOR ASF058552, Código de Apreensão 8FA81 - OBS.: COM CHAVE apreendido(a) em posse de GABRIEL KARLING BATISTA

8. R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais) - CENTO E SETENTA E NOVE REAIS EM MOEDA NACIONAL, Código de Apreensão 8FA82 apreendido(a) em posse de GABRIEL KARLING BATISTA

9. 08(oito) unidade(s) Pacotes de Saco Zip., Código de Apreensão 8fa73 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de GABRIEL KARLING BATISTA

10. 01(um) unidade(s) Cartela de Adesivos da Fação Comando Vermelho, Código de Apreensão 8fa71 (encaminhado Para Perícia) apreendido(a) em posse de GABRIEL KARLING BATISTA

11. 01(um) unidade(s) Bolsa de Nylon de Colorida., Código de Apreensão 8fa72 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de GABRIEL KARLING BATISTA

12. 02(dois) unidade(s) Celulares Motorola Sendo Um de Cor Preta e Um de Cor Cinza, Ambos Com Telas Danificadas., Código de Apreensão 8fa74 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de GABRIEL KARLING BATISTA

13. 01(um) unidade(s) Carteira de Cor
Marron
Contendo Documentos Pessoais., Código de Apreensão 8fa76 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de GABRIEL KARLING BATISTA

14. 248(duzentos e quarenta e oito) unidade(s)
Dichavadores
Com Selo da Facção Comando Vermelho., Código de Apreensão 8fa77 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de GABRIEL KARLING BATISTA

15. 02(dois) unidade(s) Balanças de Precisão, Lacre: Envelope Lacrado Nº 05076721, Código de Apreensão 8fa80 (encaminhado Para Perícia) apreendido(a) em posse de GABRIEL KARLING BATISTA

(...)

O laudo de constatação do entorpecente restou acostado ao ID n. 192821354, dando positivo para a presença das seguintes porções:
A) 3187,6g (maconha); b) 219,48g (maconha); c) 854,65g (maconha); d) 25,95g (maconha); e) 350,86 (maconha
), bem como outros resquícios conforme se infere da letra “f”, sendo juntado consequentemente os demais elementos informativos anteriormente mencionados.

Nesse contexto, considerando todo o alinhavado, bem como os elementos colacionados aos autos, infere-se que, há prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de
GABRIEL KARLING BATISTA,
notadamente porque flagrado pela Polícia, na posse de substâncias entorpecentes, situações tais, que juntamente com os demais elementos coligidos indicam a prática do delito e indícios de autoria pelo autuado, o que precisa ser considerado neste momento.

Nesse sentido, se depreende do Boletim e demais elementos coligidos, a dinâmica dos fatos que se busca elucidar, bem como os depoimentos dos agentes públicos que gozam de boa-fé, que conjuntamente ao anteriormente mencionado, no presente momento ancoram os mínimos indícios da ocorrência dos fatos (fumus
comissi
delicti), uma vez que o

acautelado tinha em posse entorpecente, sendo que do desdobramento foram encontrados outros invólucros de entorpecente, bem como réplica de arma de fogo, o que demonstra a gravidade do cenário apresentado, o que neste momento, é de se considerar.

Em relação ao periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, entre outros elementos, o que se vê carente e necessário, dada a peculiaridade que permeia a demanda, quais sejam a quantidade de entorpecente apreendida, bem como a forma de acondicionamento, uma vez que tais fatores, dão conta do perigo na liberdade do autuado, bem como da insuficiência de medidas menos gravosas aptas a subsidiar o caso neste momento, considerando todo o contexto em voga, o que deve ser considerado.

Desta forma, presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 – em relação ao suposto autor dos fatos
GABRIEL KARLING BATISTA
especificamente pela gravidade concreta do ilícito – TRÁFICO DE DROGAS, tipificado(s)no(s) Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006,
o que em que pese a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, não diminui gravidade, colocando de igual forma em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias de uma cidade interiorana, a dinâmica apresentada nos autos, os elementos apreendidos, bem como todo contexto do flagrante delito em voga.

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e dos agentes, bem como no modus operandi utilizado, trazido com minúcias de detalhes pelos depoimentos coletados, a dinâmica dos fatos, a possível motivação, entre outros elementos,
colocando em risco toda ordem pública e social, expondo terceiros à perigo, uma vez que a quantidade do entorpecente, a forma de acondicionamento, juntamente com os petrechos apreendidos, são no sentido que minimamente demonstra tranquilidade com relação à prática delitiva.

Todos esses elementos, diante do caso em voga, da gravidade do delito investigado, e todos os aspectos que a demanda traz consigo, merecem ser observados nesse momento, em vista de se observar os princípios basilares da ordem social.

Isso porque, a dinâmica dos fatos juntamente com os elementos coligidos, sugerem a traficância, que diante do entorpecente que fora apreendido demonstra a pretensão de distribuição do referido, e pela quantidade, a nível regional, bem como a relação com o crime organizado, uma vez que ressai dos autos que o entorpecente
encontrava-se
identificado com logomarca de facção criminosa, fatores tais que carecem de sopeso neste momento.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime, que desenvolveram conduta deveras grave, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva.

Destaco também que a necessidade de garantia da ordem pública está evidenciada/reforçada quando analisado todo o contexto dos autos, conforme todas as
minúscias
anteriormente mencionadas, tais como a quantidade expressiva do entorpecente; a forma de acondicionamento; os petrechos apreendidos;
a dinâmica dos fatos, bem como todos os elementos coligidos e colacionados até aqui, indicam
a materialidade (consubstanciada no laudo de constatação) e autoria pelo flagrado, conforme indícios no sentido.

(...)

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Por fim, não resta caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTADO E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA em face de GABRIEL KARLING BATISTA
, nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312, todos do CPP (...)”
.
(Id. 285228397 – pag. 57-67) (
destaque
s meus).

Diante desses elementos, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos e idôneos, evidenciando o
periculum
libertatis
do Paciente e a inadequação das medidas cautelares alternativas.

Nas informações prestadas, a magistrada pontuou que a segregação deve ser mantida pois:

“(...)
permanecem hígidos os fundamentos do decreto preventivo, uma vez que não houvera qualquer fato novo que tenha o condão de modificar o cenário que ora se apresenta na demanda, sendo de se considerar ainda que há nos autos, demonstrados indícios mínimos de autoria participação/autoria e materialidade pelo Paciente diante de todo o contexto apresentado e colacionado nos autos, autorizadores do decreto preventivo, sendo que os indícios quanto à participação do Paciente estão evidentes, sendo que se a maior ou menor o grau, serão averiguados quando da instrução processual em sede de dilação probatória, havendo e permanecendo presentes os requisitos para a constrição preliminar, conforme lançados na decisão que converteu o flagrante em preventiva, que nesta quadra, ratifico.
(...)”

Tais circunstâncias denotam, em tese, não apenas a profissionalização da atividade delitiva, mas também elementos de estruturação em rede, o que justificaria, a priori, a conclusão judicial de que a prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

C
onforme relatado,
s
ustenta a impetração, em síntese, que a prisão preventiva decretada é ilegal por ausência de fundamentação concreta, sendo baseada apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. Aponta, ainda, a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, a desproporcionalidade da medida extrema, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A defesa argumenta que o paciente é primário, possui ocupação lícita, residência fixa e não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Ao final, pugna pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com eventual substituição por cautelares diversas.

Todavia, não assiste razão à impetração.

Examinando detidamente os autos, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se amplamente fundamentada, em consonância com os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O juízo singular, ao proferir a decisão, analisou circunstâncias concretas, extraídas do auto de prisão em flagrante e dos documentos que o instruem, notadamente o expressivo volume de entorpecente apreendido (
mais de 5 kg de maconha e
skunk
), o modo de acondicionamento das substâncias, a estrutura logística destinada ao comércio ilícito, com balanças de precisão, kits padronizados contendo entorpecentes e
dichavadores
com a logomarca de organização criminosa, e, sobretudo, as declarações prestadas pelo próprio investigado, que admitiu integrar a facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e atuar no tráfico mediante sistema de delivery com recebimento via PIX.

Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta imputada e o risco real à ordem pública, não sendo admissível a substituição da prisão por medidas menos gravosas, que se revelam ineficazes à luz da periculosidade manifesta do paciente e da estrutura criminosa em que se insere sua atuação.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a decretação da prisão preventiva exige fundamentação lastreada em elementos concretos, o que restou atendido na espécie.

Com efeito, decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal têm assentado que a gravidade concreta da infração penal, aliada à estrutura organizada da traficância, à natureza e à quantidade da droga, e à possibilidade de reiteração delitiva, autorizam, de forma idônea, a custódia cautelar para garantia da ordem pública (cf. STJ, RHC 158.374/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
27/10/2022; STF, HC 217.292/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma,
DJe
04/08/2022).

Neste aspecto incide o Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que
“a

expressiva quantidade

e/ou variedade de drogas
ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

No caso vertente, os elementos de convicção reunidos até este momento processual apontam para atividade delitiva não episódica, mas profissional, inclusive com possível conexão a facção criminosa, cujos indícios encontram respaldo no conteúdo do boletim de ocorrência, no laudo de constatação preliminar de substância entorpecente, e nas apreensões feitas no domicílio do paciente, o qual indicou voluntariamente o local onde armazenava a droga, conforme registrado na decisão de origem e não impugnado por prova documental idônea.

No tocante à alegada nulidade da busca domiciliar, invocada em virtude da ausência de mandado judicial, cumpre registrar que a tese exige dilação probatória quanto à eventual coação ou ausência de voluntariedade na autorização para ingresso no domicílio, matéria que não comporta exame em sede de habeas corpus, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ainda
,

não pode ser reconhecida sem que haja a desconstituição da versão apresentada pelos policiais militares. Tal reconhecimento exigiria um exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência inviável na via mandamental eleita, tendo em vista a sua natureza restrita, que não comporta dilação probatória nem a valoração minuciosa dos elementos de convicção constantes dos autos.

Neste sentido, considerando que
o tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de natureza permanente, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do
suspeito independentemente da apresentação de ordem judicial
.

Ainda que a inviolabilidade domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite
, inclusive (ainda que não seja o caso),
a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência deflagrante delito.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada
, a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Com efeito
, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal “
...havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente
”(RHC 128281, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

Em razão, portanto da
situação de flagrância
, os agentes policiais procederam à
abordagem do paciente
, que os levou, consoante relatado pelos policiais militares que atuaram na diligência, à localidade em que se encontrava o restante das substâncias entorpecentes
, qual seja, a residência do Paciente.

In
casu
, a despeito do inconformismo d
o
impetrante, tenho por configurada a situação de flagrância decorrente do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, bem como plausível a presença de fundadas suspeitas a legitimar a atuação policial, tanto no que concerne à busca pessoal quanto à busca domiciliar; inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela
, não havendo que se falar em nulidade pretendida pela defesa
.

É cediço que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração criminosa, notadamente em crimes relacionados ao tráfico de drogas.

Por
certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório d
o
paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Além da materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardo da ordem pública
, tanto que a
decisão impugnada se amparou nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, atendendo aos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Entendo que
a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso
é
circunstância reveladora do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEASCORPUS–TRÁFICODE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em
curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma
o
impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Por outro lado, não se desconhece que a condição de primariedade, bons antecedentes e residência fixa são fatores que devem ser valorados pelo julgador, mas, ainda que apontados predicados pessoais favoráveis do Paciente, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que
eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva, desde que os requisitos legais estejam presentes
(
AgRg
no HC n. 908.564/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe
de 30/10/2024.), situação verificada na presente hipótese, a priori. Ainda sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
,
in
verbis
:

Enunciado 43:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Já quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), por sua vez, deve considerar a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Ademais, constato que a soma das penas máximas aos delitos em tela é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Outrossim
, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
.
4 .
Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)
– Destacamos.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).
– Destacamos.

E
mbora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

A decisão
que decretou a prisão cautelar
está devidamente fundamentad
a
, em conformidade com
o
s critérios legais
e
apresenta argumentos idôneos e suficientes para justificar a segregação provisória
do paciente
, considerando que
estão
demostrados indícios suficientes de autoria
e materialidade delitiva (
fumus
comissi
delicti
)
, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva
.

De igual modo
,
o periculum
libertatis

decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
conduta
criminosa do paciente
,

demonstrado na
gravidade abstrata do delito
,

na

quantida
de da droga apreendida
, a suposta afirmação do paciente estar envolvido com
organização criminosa
,

juntamente com os requisitos estabelecidos nos
arts
. 312 e 313 do CPP, são elementos suficientes para a imposição da medida
cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (destaquei).

N
este
sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024)
.

Estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A
jurisprudência
pátria permite a possibilidade de recolhimento ao cárcere,
quando
presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal
.
Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

A
GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PLEITOS DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
. 2. Hipótese em que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade se deu em decisão suficientemente fundamentada, pois o Juízo sentenciante referiu a permanência das condições que ensejaram inicialmente o decreto prisional, destacando-se o risco concreto de reiteração delitiva. 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
.
4 .
Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO NEGADO NA ORIGEM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA SEGREGAÇÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS NO ÂMBITO DO STJ. DETERMINAÇÃO. PARA QUE O TRIBUNAL A QUO EXAMINE POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE ALEGADA COAÇÃO À DELATORA E SOBRE O COMPARTILHAMENTO DE PROVA. NOVO JULGAMENTO EM ATENÇÃO À DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR. QUESTÕES ESCLARECIDAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada no contexto da “Operação
Arcários
I e II”, que investiga crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e razoabilidade, e se os requisitos para a prisão estão presentes. (
ii
) a legalidade do uso de provas emprestadas e da delação premiada nos autos e (
iii
)
definir se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
6.
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1.
A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva
.
(...)
. Dispositivos relevantes citados:
arts
. 312, 313, I e 580, do CPP;
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, art. 1º, da Lei n. 9.613/98. Jurisprudência relevante citada: STJ – HC n. 929.710/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 15/10/2024,
DJe
de 24/10/2024. STF - HC 240504/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. em 05/06/2024, RHC 239805/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. em 07/05/2024.
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).
Destacamos
.

Por derradeiro, i
mp
ortante destacar
que
,
embora o impetrante
alegue
a desproporcionalidade da segregação,
convém
ressalt
ar
que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar
. Tal medida
não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de m
odo
que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é
competência d
o juiz de primeira instância,
pon
derando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas
, uma vez que
, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada
, tanto
a
necessidade da garantia da ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendida em posse do paciente,
da vinculação à organização criminosa e da estrutura montada para a mercancia ilícita,

o
modus operandi
, a possibilidade de reiteração delitiva no que tange à
indispensabilidade do acautelamento provisório, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal
,

não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada por meio da presente ação constitucional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego

a ordem
pretendida

em benefício de
Gabriel
Karling
Batista
,
por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via
, mantendo
a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025